Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-50.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. MÁQUINA DE COSTURA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. NÃO ESTORNO DOS VALORES PAGOS. DESCASO DA EMPRESA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEC do Gama, que julgou procedente em parte seus pedidos para condenar a parte ré ao ressarcimento do valor do bem a contento, após o consumidor ter se utilizado do seu direito de arrependimento em relação a compra de uma máquina de costura. Em suas razões recursais, defende a existência de danos morais em razão da desídia da empresa recorrida em estornar o valor pago pela compra cancelada de produto já devolvido. Aduz que o caso se amolda ao desvio de tempo produtivo, posto que, a despeito do tempo e esforço empregados, restaram frustradas suas tentativas no desenlace do problema. Por fim, pugna pela fixação da correção monetária na data da devolução do produto.
2. Com efeito, o mero descumprimento contratual não gera indenização por danos morais. Entretanto, no presente caso, tenho que o desrespeito ao cumprimento do direito de arrependimento da parte consumidora e a atitude de desídia da empresa recorrida no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via-crúcis para a reconhecimento do seu direito, potencializa a um nível de tensão que ultrapassa os dissabores do cotidiano e autoriza a indenização por danos morais. No caso em exame, observa-se que o autor valeu-se de tempo demasiado para tentar resolver a demanda, tendo inclusive registrado mais de 7 ligações que duravam mais de 40 minutos cada (ID 19360615, p. 3 – protocolos não impugnados pelo recorrido), além de ter que ter passado mais oito meses sem receber o estorno da quantia paga pela compra devidamente cancelada nos moldes do art. 49 do CDC.

3. Precedente: Acórdão 1116511, 07031395720188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: ANDREA CRISTINA ARANTES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE versus LOJAS RENNER S.A.
4. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
5. Por fim, correto também o recorrente ao aduzir que o termo inicial da correção monetária fora fixado com equívoco, uma vez que, conforme preceitua o parágrafo único do art. 49, ao exercitar o direito de arrependimento no prazo legal, o consumidor deve receber os valores eventualmente pagos, de imediato, monetariamente atualizados. Assim, considerando que o recorrente exercitou o seu direito de arrependimento e devolveu o produto no dia 18.06.2019, fixo-o como data inicial para correção monetária.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser corrigido monetariamente desde o arbitramento e juros de mora desde a citação. Modificado, igualmente, o termo inicial da correção monetária relativa à condenação de R$ 989,91, imposta na sentença, para a data da devolução do produto, a saber, dia 18/06/2019. Demais termos mantidos. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, ante ao provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.